Tribunal: TJPA
Processo: 0801914-31.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801914-31.2021.8.14.0401

APELANTE: DIONEI SOSINHO MODESTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06 – DECISÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE ILICITAS – DESCLASSSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI 11.343/06 – INVIABILIDADE – APREENSÃO DE 24 PETECAS E PETRECHOS QUE DENOTAM A MERCÂNCIA -
DOSIMETRIA – PENA EXACERBADA – INOCORRENCIA – PENA MENSURADA EM 06 ANOS E 600 DIAS MULTA. PRESENÇA DE VETOR DESFAVORÁVEL.
QUANTUM
RAZOAVEL E PROPORCIONAL A FALTA COMETIDA – AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – PENA DE APLICAÇÃO COGENTE. PREVISTA NO PRECEITO SECUNDÁRIO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – UNÂNIME.

I -

Na hipótese, o apelante foi preso em flagrante delito portando 5
,9g (CINCO GRAMAS NOVECENTOS MILIGRAMAS), tendo como resultado POSITIVO para a substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como “COCAÍNA”, fato narrado pelos policiais que participaram da prisão em flagrante do recorrente, ocasião em que este, na fase policial teria confessado a mercancia para financiar o vício. Atenuante que foi considerada na prolação da sentença condenatória. Logo, diante das incontroversas provas, inviável cogitar-se em insuficiência probatória para a condenação.

II - Na hipótese, o material apreendido trata-se de
5
,9g (CINCO GRAMAS NOVECENTOS MILIGRAMAS), tendo como resultado POSITIVO para a substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como “COCAÍNA”, dividido em (24) embalagens do tipo “petecas”, sendo 21 (vinte e uma) delas confeccionadas em plástico de cor verde e 03 (três) em plástico de cor amarela, amarradas com linha de cor branca. Logo, a quantidade de drogas e a forma como estava armazenada, aliada a confissão do recorrente, denotam, incontinente, o delito de tráfico de drogas, na modalidade “trazer consigo” prevista no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, não havendo, motivos para operar-se a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06.

III –
O juízo aferiu a pena base em 06 anos de reclusão e 600 dias multa, para isso considerou como desfavorável o vetor da culpabilidade.
Na segunda fase da dosimetria, ausente circunstâncias agravantes, mas restou evidenciada a atenuante da confissão nos termos do art. 65, III “d” do CP, a qual diminuiu o quantum provisória em 01 ano e 100 dias multa, ou seja. 05 anos e 500 dias multa. Na última fase, não houve causa de aumento de pena, mas de diminuição nos termos do art. 33, § 4º da Lei 11.343/06, na razão de 2/3, restando a pena em 01 ano e 08 meses de reclusão e pagamento de 166 dias multa.

IV -
No tocante a pena de multa,
como cediço, é de aplicação cogente, porquanto está prevista no preceito secundário do tipo penal, de modo que é incabível a sua exclusão com o fundamento de que o réu não dispõe de condições econômicas para satisfazê-la. Nesses termos, temerário
atender ao pedido de isenção da pena de multa, visto que assim procedendo estaria negando vigência ao art. 155 do CP, que, expressamente, além da pena carcerária, prevê a pena de multa como pena cumulativa e não alternativa. Na hipótese, não se facultou ao magistrado oportunidade de escolha, pelo que deve ater-se à pena aplicável dentre as cominadas (art. 59-I, CP). Efetivamente: "...quando a lei comina a determinado crime pena carcerária cumulada com a pecuniária, é de rigor a aplicação de ambas" (JUTACRIM 82/33);

V – Diante dos argumentos delineados, segue o recorrente condenado
às penas de
um (1) ano e oito (8) meses de reclusão em regime aberto, e ao pagamento de cento e sessenta e seis (166) dias multa, substituída por pena restritiva de direitos, pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006,

VI - Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

DIONEI SOSINHO MODESTO,
inconformado com a sentença (ID 9798170) que o condenou às penas de
um (1) ano e oito (8) meses de reclusão em regime aberto, e ao pagamento de cento e sessenta e seis (166) dias multa, substituída por pena restritiva de direitos, pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006,
interpôs o presente RECURSO DE APELAÇÃO,
visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da Vara
de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA.

A defesa em suas razões (ID /
12479472
) asseverou
pela absolvição com supedâneo no
in dubio pro reo
, uma vez que não restou configurada a mercancia, devendo ser reconhecido a posse para uso, logo imperioso a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06. Na dosimetria, necessário a redução para o patamar mínimo, bem como a retirada da pena de multa, em face do réu ser hipossuficiente.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo improvimento do recurso interposto (ID 12717145).

Nesta superior instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 13018911).

À revisão

É o relatório

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal manejado por
DIONEI SOSINHO MODESTO, inconformado com a sentença (ID 9798170) condenatória, prolatada pelo M.M. Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA.

Narra a exordial, que no dia
15/02/2021, por volta das 18h12min, policiais militares apresentaram o denunciado DIONEI SOSINHO MODESTO, perante Autoridade Policial, após este ter sido flagrado com (24) embalagens do tipo “petecas”, sendo 21 (vinte e uma) delas confeccionadas em plástico de cor verde e 03 (três) em plástico de cor amarela, amarradas com linha de cor branca, todas contendo substância petrificada de coloração amarelada, pesando no total 5,9g (CINCO GRAMAS NOVECENTOS MILIGRAMAS), tendo como resultado POSITIVO para a substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como “COCAÍNA”. Policiais militares estavam em rondas preventivas no bairro do Guamá, quando ao trafegarem avistaram o ora denunciado DIONEI SOSINHO MODESTO que ao perceber a presença da viatura policial apresentou atitude suspeita, demonstrando bastante nervosismo no momento. Ato contínuo, tendo em vista o nervosismo notável do denunciado, os policiais resolveram abordá-lo, sendo que após rápida revista pessoal, eles vieram a encontrar o material entorpecente descrito acima. O denunciado foi preso e conduzido à Delegacia. Todo o material foi apreendido e encaminhado à perícia. Perante autoridade policial, o denunciado confessou autoria do delito de tráfico de drogas, relatando que as drogas apreendidas consigo seriam destinadas a traficância, bem como, ainda confessou que vem realizando o comércio de entorpecentes há cerca de 01 (um) mês. Por fim, o denunciado revelou ter sido preso anteriormente pelo mesmo crime de tráfico de drogas. Considerando estar presente a prova da materialidade e os indícios de autoria do crime de tráfico de drogas, a autoridade policial o indiciou com espeque no art. 33, “caput”, da lei 11.343/2006.

Devidamente processado, o recorrente foi julgado e ao final condenado às penas
um (1) ano e oito (8) meses de reclusão em regime aberto, e ao pagamento de cento e sessenta e seis (166) dias multa, substituída por pena restritiva de direitos, pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DAS PROVAS

Na espécie, a prova da materialidade delitiva restou demonstrada
pelo Auto de exibição e apreensão de objeto (ID: 9798040), Laudo Toxicológico Provisório (nº 2021.01.000811-QUI, ID: 9798040), Laudo Toxicológico Definitivo (nº 2021.01.000930-QUI, ID: 9798121), que atestou tratar-se de substância petrificada de coloração amarelada, pesando no total 5,9g (CINCO GRAMAS NOVECENTOS MILIGRAMAS), tendo como resultado POSITIVO para a substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como “COCAÍNA”, aliados as provas orais (ID 9798154/9798160), da qual destaca-se os pontuais relatos da testemunha
Emanuel Daniel Cabral da Cunha
, que declarou:

Que, estava passando pelo Canal Tucunduba no dia do fato, e avistou o acusado saindo de uma viela em uma bicicleta, momento em que se assustou com a viatura. Diante disso, foi realizada a abordagem em via pública. Na revista pessoal, alegou que foram encontradas algumas “trouxinhas” de oxi dentro da sua bermuda. Ratificou que o acusado confessou que a droga seria destinada a traficância, e que esse era seu sustento de vida. Afirmou nunca ter feito diligências com o réu.

Por sua vez FRANCISCO MONTEIRO DA COSTA, policial, asseverou:

Que, estava em ronda pela área do Tucunduba, quando sua guarnição avistou o acusado sozinho na esquina da rua, em uma bicicleta. Assim, decidiram realizar a abordagem, onde foi encontrado no bolso da sua bermuda mais de 20 (vinte) papelotes de entorpecente, semelhante a cocaína, com posterior confissão do acusado de que a droga era sua. Nega já ter feito diligências com o réu.

Na oportunidade a testemunha KISAN LOURENCO COSTA GONCALVES JUNIOR, esclareceu:

Que, estava na guarnição no dia do fato, quando avistou o cidadão na esquina de uma rua em uma bicicleta, que fez menção de fugir, por isso, realizaram a abordagem e encontraram entorpecente nas vestes do réu. Nega já ter feito diligências com o acusado.

Por fim o recorrente DIONEI SOSINHO MODESTO, não compareceu à audiência, sendo decretada sua revelia, nos termos do art. 367 do CPP.

Acerca do testemunho dos policiais, não há nos autos o menor indício de que os policiais tivessem algum interesse em prejudicar o acusado. Demais disso, consabido que a palavra dos servidores públicos possui presunção de legitimidade e de veracidade, de sorte que somente pode ser tachada de suspeita se sobreviessem ao feito dados concretos a demonstrar que agiram de forma desviada. No caso dos autos, verifica-se não ter sido produzida nenhuma prova substancial que pudesse, ainda que minimamente, afastar a credibilidade dos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do apelante. A respeito dessa questão, é cediço que os depoimentos de policiais, especialmente quando colhidos em juízo com respeito ao contraditório e que não foram contraditados, são válidos conforme a doutrina processual penal brasileira. Sobre o tema, explica Júlio Fabbrini Mirabete:

"Não se pode contestar, em princípio, a validade dos depoimentos de policiais, pois o exercício da função não desmerece, nem torna suspeito seu titular, presumindo-se em princípio que digam a verdade, como qualquer testemunha." (Processo penal. 10. ed., São Paulo: Atlas, 2000, p. 306).

Para Fernando Capez:

"Os policiais não estão impedidos de depor, pois não podem ser considerados testemunha inidôneas ou suspeitas, pela mera condição funcional. (...) Necessário, portanto, que seus depoimentos sejam corroborados por testemunhas estranhas aos quadros policiais. Assim, em regra, trata-se de uma prova a ser recebida com reservas, ressalvando-se sempre a liberdade de o juiz, dependendo do caso concreto, conferir-lhe valor de acordo com a sua liberdade de convicção." (Curso de processo penal. 9. ed. Saraiva: São Paulo, 2003, p. 296).

Por sua vez o STF se manifestou da seguinte forma:

"[...] O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. - O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência". (STF - HC n. 73518/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 26/03/1996).

E o STJ:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO. ART. 386, VII, DO CPP. PLEITO DE CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. VEDAÇÃO DA SÚMULA 7 DO STJ. 1. O depoimento dos agentes policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado é meio idôneo a amparar sua condenação, mormente quando corroborado em juízo por outros elementos de prova, consoante reiterada jurisprudência desta Corte de Justiça. (AgRg no AREsp 681.902/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 03/08/2015) PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO BASEADA APENAS EM PROVAS OBTIDAS NA FASE INQUISITORIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 155 DO CPP. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE MOTIVADO. REVISÃO DE MATÉRIA PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. De acordo com a jurisprudência predominante deste Superior Tribunal de Justiça, são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. (AgRg no Ag 1336609/ES, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2013, DJe 14/08/2013).

Na espécie, o depoimento prestado por agentes de segurança do Estado, não pode ser desconsiderado ou desacreditado unicamente por conta de sua condição funcional, porquanto revestido de evidente eficácia probatória. Assim, as declarações dos policiais têm o mesmo valor dos testemunhos em geral, visto que se mostram isentos de suspeição e harmônicos com os demais elementos de prova dos autos, de modo que são hábeis a embasar um decreto condenatório. Registre-se, aliás, que nos delitos de tráfico de drogas, a dificuldade de se obter testemunhas é notória, imperando a famigerada lei do silêncio, em face do medo de represálias imposto pelos traficantes. Desse modo, os policiais, na maior parte das vezes, são as únicas testemunhas dos fatos delituosos. Desprezar seus testemunhos seria comprometer a repressão ao crime.
Nesses termos, inviável cogitar-se em absolvição diante das evidencias que compõem o acervo processual.

DA ABSOLVIÇÃO

Na hipótese, o apelante foi preso em flagrante delito portando 5
,9g (CINCO GRAMAS NOVECENTOS MILIGRAMAS), tendo como resultado POSITIVO para a substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como “COCAÍNA”, fato narrado pelos policiais EMANOEL DANIEL, FRANCISCO MONTEIRO e KISAN LOURENCO COSTA GONCALVES JUNIOR, ocasião em que o recorrente, na fase policial teria confessado a mercancia para financiar o vício, atenuante que foi considerada na prolação da sentença condenatória. Logo, diante das incontroversas provas, inviável cogitar-se em insuficiência probatória para a condenação.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/06

Na hipótese, o material apreendido trata-se de 5,9g (CINCO GRAMAS NOVECENTOS MILIGRAMAS), tendo como resultado POSITIVO para a substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como “COCAÍNA”, dividido em (24) embalagens do tipo “petecas”, sendo 21 (vinte e uma) delas confeccionadas em plástico de cor verde e 03 (três) em plástico de cor amarela, amarradas com linha de cor branca. Logo, a quantidade de drogas e a forma como estava armazenada, aliada a confissão do recorrente, denotam, incontinente, o delito de tráfico de drogas, na modalidade “trazer consigo” prevista no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, não havendo, motivos para operar-se a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06.

DA DOSIMETRIA

O juízo aferiu a pena base em 06 anos de reclusão e 600 dias multa, para isso considerou como desfavorável o vetor da culpabilidade, nos seguintes termos:

(...) tem-se que a culpabilidade é elevada, tendo em vista a natureza da substância encontrada (“cocaína”), de acordo com o laudo toxicológico definitivo de ID nº 24713968, ressaltando-se que o referido entorpecente é deveras prejudicial à saúde e possui alto poder viciante e destrutivo, pelo que considero a culpabilidade,
in casu, des
favorável ao citado réu (...) (ID 9798170 - Pág. 8).

Como se pode observar, o modulador foi devidamente fundamentado, inobstante não ser digno de eloquentes elogios, mas cumpriu com seu mister, uma vez que a
fixação da pena-base deve considerar a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, o qual não se vincula a planos cartesianos, sendo admissível um exercício de discricionariedade do órgão julgador, com fundamentação idônea, vinculada aos elementos concretos dos autos.

STJ - HABEAS CORPUS HC 94757 MG 2007/0271532-8 (STJ) Data de publicação: 09/03/2009 Ementa: HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES COMETIDO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. VALIDADE. COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA. 1. À luz dos critérios previstos no art. 59 do Código Penal, bem como dos art. 5º , XLVI , e 93 , IX , da CF/88 , não é nula a sentença que, embora sucintamente, apresenta motivação apta a justificar a fixação da sanção básica em patamar superior ao mínimo legal. 2. Ordem denegada
.

E ainda:

Súmula nº 23 "A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
".

Nesse viés, o magistrado, a seu modo, valorou corretamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP na primeira fase de aplicação da pena, atento às peculiaridades do caso concreto, não havendo desvios teratológicos que dispensem correções, emendas ou retificações. Na segunda fase da dosimetria, ausente circunstâncias agravantes, mas restou evidenciada a atenuante da confissão nos
termos do art. 65, III “d” do CP, a qual diminuiu o quantum provisória em 01 ano e 100 dias multa, ou seja. 05 anos e 500 dias multa. Na última fase, não houve causa de aumento de pena, mas de diminuição nos termos do art. 33, § 4º da Lei 11.343/06, na razão de 2/3, restando a pena em 01 ano e 08 meses de reclusão e pagamento de 166 dias multa.

No tocante a pena de multa,
como cediço, é de aplicação cogente, porquanto está prevista no preceito secundário do tipo penal, de modo que é incabível a sua exclusão com o fundamento de que o réu não dispõe de condições econômicas para satisfazê-la. Nesses termos, temerário
atender ao pedido de isenção da pena de multa, visto que assim procedendo estaria negando vigência ao art. 155 do CP, que, expressamente, além da pena carcerária, prevê a pena de multa como pena cumulativa e não alternativa. Na hipótese, não se facultou ao magistrado oportunidade de escolha, pelo que deve ater-se à pena aplicável dentre as cominadas (art. 59-I, CP). Efetivamente: "...quando a lei comina a determinado crime pena carcerária cumulada com a pecuniária, é de rigor a aplicação de ambas" (JUTACRIM 82/33).

Diante das razões delineadas, verificou-se que a
decisum
hostilizado prezou pela razoabilidade e proporcionalidade no quantum de pena aplicado, em tudo observado as regras penais e processuais, não havendo, nesse viés, motivos para emendas ou retificações.

Ante o exposto, em sintonia com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, mantendo a decisão que condenou
DIONEI SOSINHO MODESTO, às penas de um (1) ano e oito (8) meses de reclusão em regime aberto, e ao pagamento de cento e sessenta e seis (166) dias multa, substituída por pena restritiva de direitos, pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 23/11/2023